Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo automotor FIAT/PUNTO, sob o fundamento de que o bem encontra-se registrado em nome de terceiro, estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de deferir a penhora de veículo automotor registrado em nome de terceiro, considerando a ausência de comprovação de que o bem pertence ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, inciso IV, do CPC permite a penhora de veículos automotores, mas a medida exige a demonstração de que o bem pertence ao devedor ou integra seu patrimônio.
4. O juízo de origem indeferiu o pedido de penhora após consulta ao sistema RENAJUD, que confirmou que o veículo está registrado em nome de terceiro, e não do agravado, impossibilitando a realização da constrição.
5. A análise recursal evidenciou que o agravante apresentou informações sobre um veículo diverso, sem relação com o objeto da penhora inicialmente requerida, não comprovando a titularidade do bem pelo executado.
6. O entendimento jurisprudencial do Tribunal é consolidado no sentido de que a penhora de bem registrado em nome de terceiro depende de prova robusta acerca da sua real propriedade pelo devedor, conforme precedentes citados (Acórdão 1862114, 0744815-69.2023.8.07.0000, 3a Turma Cível, DJE 23/05/2024; Acórdão 1317697, 0740333832020.8.07.0000, 6a Turma Cível, DJE 08/03/2021).
7. Ausentes elementos que demonstrem a titularidade do veículo pelo executado, não há probabilidade de provimento do recurso, inviabilizando a atribuição de efeito suspensivo ou a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de veículo automotor registrado em nome de terceiro é incabível na ausência de prova robusta de que o bem pertence ao devedor.
2. O ônus da demonstração da titularidade do bem recai sobre a parte que pleiteia a constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, IV; 789; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1862114, 0744815-69.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, DJE 23/05/2024;
TJDFT, Acórdão 1317697, 0740333832020.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 10/02/2021, DJE 08/03/2021;
TJDFT, Acórdão 1373679, 0723634802021.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 22/09/2021, DJE 05/10/2021.